Tribunal: TJMT
Processo: 1012238-33.2023.8.11.0006
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012238-33.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NATALINA DA SILVA MENDES - CPF: 038.285.371-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória se
os elementos dos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita.

A desclassificação para o crime do art. 28, “caput”, da lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal), exige prova robusta acerca da condição de usuário.

Conforme Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício, configurando, assim, ato de mercancia/tráfico de drogas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal aviado por
Natalina Da Silva Mendes
, objetivando a reforma da sentença que
a condenou como incursa na pena do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 anos de reclusão e 500 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

A defesa sustenta que não há provas que permitam demonstrar a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pugnando, assim, pela absolvição da recorrente ou
,
subsidiariamente, pela desclassificação para o crime do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal). Ainda
, pede o afastamento ou a readequação da pena de multa no mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id.

218271840
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado de Id.

228210156
, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Natalina Da Silva Mendes,
vulgo “Gorda”,
como incurso nas penas do art. 33, caput da Lei n. 11.343/2006 e art. 330 do Código Penal, sendo que, em sede de alegações finais, pugnou pela absolvição do apelante em relação ao último delito, assim reconhecido em sentença.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no período de agosto a novembro de 2023, na residência particular localizada na rua das Palmeiras, s/n, casa de esquina cercada de madeira, Bairro Massa Barro, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT,
NATALINA DA SILVA MENDES, vulgo “Gordinha”, com consciência e vontade, vendia e fornecia substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
. Sobressai do presente caderno policial que, em investigação realizada pela polícia civil de Cáceres, com o objetivo de combater o tráfico doméstico no município, em 13 de agosto foi ouvida a testemunha e usuário de drogas VALDINEY DE SOUZA, conhecido como DJ, que declarou ter comprado drogas da acusada NATALINA DA SILVA MENDES, vulgo “Gordinha”, conforme registrado no Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 73.5.2023.8632. Infere-se ainda, que nos dias 07 de setembro de 2023 e 08 de setembro de 2023,
os policiais civis visualizaram intensa movimentação de usuários transitando e saindo da residência da acusada com algo aparentando ser droga
, conforme consta no relatório de Investigação nº 2023.13.74849. Com efeito, a Autoridade Policial representou pela busca e apreensão domiciliar e prisão preventiva da acusada NATALINA DA SILVA MENDES, vulgo “Gordinha”. Exsurge-se que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão n° 1008872- 83.2023.8.11.0006 e mandado de prisão nº 1008872- 83.2023.8.11.0006.01.0002-04, realizado no dia 14 de novembro de 2023, a Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Judiciária Civil, efetuou a prisão da acusada NATALINA DA SILVA MENDES em sua residência, sendo visualizado pela equipe policial o filho da acusada, WADSON MENDES LIMPIAS, em frente à residência, que ao perceber a presença dos policiais, veio a dispensar algo no chão, além de tentar empreender fuga.
Realizada a abordagem pessoal, foi encontrado no bolso de sua bermuda do filho da acusada, a quantia de R$ 90,00 (noventa reais), sendo também localizado 07 (sete) invólucros de pasta base de cocaína que foram dispensados por ele no local
. Em continuidade, a equipe policial adentrou no interior da residência descrita no mandado e localizou 01 (um) aparelho de telefone celular e o valor de R$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais)."
(destaquei).

Como salientando, a defesa pugna pela absolvição da recorrente sob o fundamento de que não há provas que demonstrem a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, ou, de forma subsidiária, pela desclassificação para o crime do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal), pautada na inexistência de indícios de qualquer ato de mercancia.

No entanto, o pleito defensivo não prospera.

Isso porque, a materialidade está demonstrada nos vídeos
que mostram usuários de drogas entrando e saindo da residência da acusada, bem como no boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, laudo pericial, relatório policial, termo de declaração da pessoa de Valdiney de Souza e demais provas produzidas na fase judicial.

A autoria, de igual forma, restou comprovada pela prova circunstancial e testemunhal nas duas fases da persecução penal, conforme abaixo demonstrado.

Em fase inquisitorial, a testemunha Valdiney de Souza afirmou que comprava drogas da apelante
, narrando,
in verbis
:

“Que hoje, a tarde, foi até a vulgo "GORDINHA" no bairro Massa Barro e comprou R$ 40,00 de pasta base de cocaína para seu consumo pessoal; Que por volta das 16 horas e 40 minutos foi abordado pela Polícia Militar, sendo encontrado em seu bolso 04 trouxinhas de pasta base de cocaína.”

No mesmo sentido, em juízo, o policial civil
Aerton André Soares
Mello
testemunhou,
in verbis
:

“(...)A Natália, ela já foi presa em outras situações por tráfico de drogas, né? E aí, como aqui em Cáceres está tendo um problema de PCC e CV, essas coisas, né? E começaram a vender essa droga,
e uma das bocas de fumo que foram apontados para ser investigada era da gorda
, né? A Natália era conhecida como gorda, né. Aí nós, a equipe, né, começamos a fazer vigilância, campana e monitoramento, né.
Aonde consegui filmar o usuário entrando e saindo da residência dela, né. O aparentemente com um produto tipo entorpecente entrando com as mesmas, com algumas características típicas de usuário
, entrando de bicicleta, entrando a pé ou às vezes de moto né e pegando a droga. E saindo com a droga. (...) alguns dos usuários falam, né? Eles falam, ó, eu comprei com tal pessoa, tal pessoa. Eles não tem como esconder, porque a gente geralmente a gente filma, tira foto, aí pega eles e fala ó, e aí, aí eles falam de livre espontâneo a vontade. (...) A gente já conhece quase maioria dos usuários e a gente só vai acompanhando, aí não tem segredo. (...) Foi até a surpresa minha de achar alguma coisa com a gordinha, entendeu? Porque, por ela já ser presa outras vezes, ela já tá bem veaca, né? Aí ela sabe esconder a droga ou ela esconde no peito, ela esconde no cantinho ali tal. Aí fica difícil de encontrar a droga.
Por isso que nós fazemos a investigação, para ter certeza realmente que ela vive do comércio de drogas e ela vive do comércio de droga.

(...) Até porque a gorda, né? Como é muito educada, isso ela é, ela chega, ela fala não,
é minha droguinha, pronto, acabou, eu vivo disso aí
(...)”
(destaquei).

Paralelamente, o policial civil
Benedito Dutra relatou em juízo que verificou o momento em que o filho da apelante jogou no chão do quintal da casa porções de droga,
in verbis
:

“(...) a minha equipe, quando ela chegou no local, o filho da suspeita ele dispensou um entorpecente e a gente fez a condução do filho e a Polícia Militar fez a condução da senhora Natalina. (...) eu estava na frente da casa e consegui ver ele dispensando a droga (...) ”

Destarte, os depoimentos prestados pelos policiais militares harmonizam-se em ambas as fases da persecução penal e corroboram com as provas acostadas aos autos.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação” (STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De igual modo, é o precedente deste Órgão Julgador,
in verbis
:

“EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSOS EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVOS – PRIMEIRO APELANTE – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – ILEGALIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO –GRATUIDADE DE JUSTIÇA – IMPERTINÊNCIA – CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DOS §§ 2º E 3º DO ART. 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – SEGUNDO APELANTE – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A AUTORIA DELITIVA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS INSUPERÁVEIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO - RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARA QUE SEJA ABSOLVIDO
. Não há como prosperar o pedido de absolvição do primeiro recorrente se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida em poder do acusado se destinava à traficância
. Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente e a invasão foi previamente consentida. As disposições dos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC estão em consonância com o princípio da reserva legal tributária, uma vez que as custas processuais são tributos da espécie taxa e a sua incidência decorre da lei em sentido estrito e qualquer isenção também deve decorrer de mesmo texto normativo, não se inserindo na atividade típica do julgado. Não havendo provas seguras acerca da autoria delitiva em relação ao segundo apelante, e restando dúvidas insuperáveis, imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois, no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do agente.” (TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, as circunstâncias da abordagem, somadas às declarações prestadas e a apreensão de entorpecentes
capazes de causar dependência física e psíquica
não deixam dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas, de modo que a tese defensiva ressoa isolada nos autos.

Outrossim, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017).

Nesse contexto, não há como reconhecer que a droga apreendida com o apelante era para consumo próprio, pois,
as condições em que se desenvolveu a ação, a natureza e a quantidade da substância ganham importância na dedução do estado anímico do denunciado. Principalmente quando tais elementos são reforçados por depoimentos seguros, colhidos sob o crivo do contraditório.

Importante, ainda, salientar que há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício.

Nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Nesta toada, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO RECORRENTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É imperiosa a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de estupefaciente – porque os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, nessas circunstâncias, a alegada condição de usuário pelo recorrente de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder dele não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, circunstâncias não evidenciadas na espécie
. (Ap 2632/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15.3.2017, Publicado no DJE 20.3.2017)”
(destaquei).

Logo, afigura-se pertinente a manutenção da sentença neste ponto, porquanto não ficou evidenciado nos autos que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo próprio do acusado.

No tocante ao pedido de afastamento da pena de multa ou sua readequação, sob o argumento de hipossuficiência da apelante, entendo que o pleito não merece prosperar.

Isto porque,
é cediço que
a condenação ao pagamento da pena pecuniária não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual a apelante foi sentenciada,
não podendo conduzir à isenção do pagamento a condição de insuficiência financeira da recorrente
.

Sendo assim, no caso concreto, a quantidade de dias-multa, bem como o seu
quantum
, se encontram em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a estabelecida pena privativa de liberdade e com a capacidade econômica da apenada.

Neste sentido é o Enunciado Criminal 33 deste Tribunal,
in verbis:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Em suma, enquanto a quantidade de dias-multa deve guardar proporção com as penas privativas de liberdade, o valor do dia-multa tem relação direta com a situação financeira da condenada, sendo adequada e proporcional à Natalina a fixação deste em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, ou seja, o mínimo legal.

Ademais,
a análise dessa questão é de competência do juízo das execuções penais, em procedimento próprio.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024